Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001126-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINA DA SILVA ARRUDA - CPF: 503.455.751-72 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de

consumo

e

que

a

abusividade

(capaz

de

colocar

o consumidor

em

desvantagem

exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros no valor de 22% a.m. e 987,22% a.a., excede em muito a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, que era de 7,07% a.m. e 126,90% a.a., razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

6. A
simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor comprovar que sofreu os danos morais.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marina da Silva Arruda,
(Id.

95260481
), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional no 1001126-47.2021.8.11.0003
,
movida em desfavor de
Crefisa S/A Credito Financiamento e Investimentos
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedente a ação e condenou ainda a parte autora/recorrente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia suspendeu a cobrança, eis que parte autora é beneficiária da justiça gratuita

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese:
1)
a taxa de juros contrata é abusiva;
2)
o dano moral restou configurado;

Ao final pugna pela reforma da sentença para fim de julgar procedente a demanda “limitando os juros remuneratórios contratados à taxa média do mercado, segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada pela Apelante, em
maio de 2019, ou seja, 6,79% ao mês e 119,94% ao ano
, requer ainda, a condenação do Apelado a restituição do que a Apelante pagou a mais, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença e com base na revisão contratual operada e/ou a sua compensação em caso de débito e, requer a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”, condenando o apelado ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, conforme postulado na inicial. Por fim, requer a condenação do Apelado nas custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil” (Id. 95260481, pág. 18).

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 95260487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte recorrida sustenta que o recurso ofende o princípio da dialeticidade, pois “Mera análise perfunctória do recurso de apelação verifica-se que as argumentações ali externadas não combatem as fundamentações contidas na sentença, porquanto
EM MOMENTO ALGUM DEMONSTRA QUALQUER ILEGALIDADE/IRREGULARIDA OU MÁ-FÉ NO CONTRATO CELEBRADO
, motivo único e devidamente fundamentado no r.
decisum
recorrido, o que não fez o adverso.” (Id. 95260487, pág. 3).

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, e determina que a impugnação da decisão deve confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Além disso, é de clareza hialina que a recorrente traz em suas razões argumentos que combatem a tese da sentença de que inexiste abusividade nos juros remuneratórios.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Marina da Silva Arruda ajuizou ação de revisional com pedido de indenização por danos morais contra Crefisa S/A – Crédito e Financiamento e Investimento, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alegou em síntese que,
celebrou Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Benefício Previdenciário no 041400025510 com o banco apelado, no valor inicial de R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais) e final de R$ 2.291,98 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), a ser pago em 12 parcelas, com início em 02/05/2019 e término em 01/04/2020.

Afirmou que o contrato possuía encargos financeiros abusivos de taxa de juros de 22% ao mês e anual de 987,22%, superior à taxa média divulgada pelo BACEN, no mesmo período, que é 7,07% ao mês e 126,90% ao ano.

Requereu a declaração da abusividade da cláusula contratual que estipula juros acima da média; a condenação da parte requerida a devolver os valores cobrados indevidamente e a condenação da requerida em pagar indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a devida instrução processual sobreveio sentença que julgou improcedente procedente os pedidos iniciais (Id. 95260478).

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

A princípio, cabe consignar que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmados entre a instituição bancária e o consumidor.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. (Destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A instituição apelada sustenta que as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas juros livremente pactuadas, logo não são ilegais ou abusivos.

Depreende-se da afirmação da instituição recorrida que ela requer a observância do princípio do “pacta sunt servanda”.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI No 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.
[...]. (REsp no 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Além disso, as cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Consoante é cediço os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Destarte, no caso concreto não há falar em observância absoluta do “pacta sunt servanda”, pois é necessário verificar a existência ou não de equilíbrio contratual entre as partes, bem como se houve abusividade ou ilegalidades.

Portanto, como o objeto da revisão contratual é a busca pelo equilíbrio e análise quanto à abusividade ou ilegalidade, torna-se irrelevante a comprovação de vício decorrente de erro ou ignorância (art. 138), de dolo (art. 145), muito menos de coação (art. 151, todos do Código Civil Brasileiro).

Quanto à relação contratual entre as partes verifico que se trata de contrato de empréstimo pessoal cuja forma de pagamento é o desconto em conta corrente (Id. 695260452) e não de contrato de empréstimo consignado.

Nessa linha, as taxas médias de mercado para crédito pessoal não consignado a época de contratação, abril de 2019 (Id. 95260452), é de 126,90% a.a. conforme se extrai do site
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
(série 20742), o que corresponde a uma taxa de 7,07% ao mês.

No tocante aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial no 1
1061530/RS sob o rito dos recursos repetitivos estabeleceu a seguinte tese:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...]”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (Destaquei)

Assim, resta evidente que não se aplica as instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), consoante determinado no julgado acima e disposto na Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. ” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Do mesmo modo, extrai-se do Resp em questão que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, entendimento este que foi consolidado na súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Entretanto, conforme expressamente determinado no mesmo julgado (Resp 1061530/RS) “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Portanto, a inaplicabilidade do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras não impede a análise de existência de abusividade na taxa de juros contratada.

Dessa forma, consoante se verifica no contrato firmado entre as partes era de 22% a.m. e 987,22% a.a.,
excedendo em muito
a taxa média de mercado quando da celebração do contrato (abril de 2019) que era de 7,07% a.m. e 126,90% a.a., podendo ser constatado em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil.

Ora,
é inconteste nos autos que a taxa praticada está muito acima da média
, o que demonstra a sua abusividade, razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios que exceda a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, a qual, por sua vez, só se evidencia quando discrepante da média de mercado estabelecida pelo Banco Central, impondo-se a análise da ilegalidade em cada caso concreto. Súmula 83/STJ.

2. No caso em exame, ficou assentado pelo acórdão recorrido que a taxa de juros acordada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se abusiva, conclusão que não pode ser alterada por este Tribunal de Uniformização, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, bem como das disposições contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1591428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (Destaquei)

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITADA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA CONTRATUAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE (INOVAÇÃO RECURSAL) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

As clausulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
[...]” (AgR 126382/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (Destaquei)

No tocante aos danos morais, tenho que a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam a sua existência.

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, assim cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais, todavia não o fez.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. Tarifa de cadastro: de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula 566 do STJ, ?nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira?. No entanto, evidenciada a abusividade do encargo, impõe-se a limitação da quantia cobrada ao valor médio praticado pelo mercado.
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente provido.(Apelação Cível, No 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019) (Destaquei)

Esse também é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros no valor de 22% a.m. e 1.023,83% a.a., excede a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, que era de 6,94% a.m., razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido. (N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Portanto, a sentença deve ser reformada tão somente para modificar a taxa de juros aplicada.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade contratual ao percentual de 7,07% ao mês e 126,90% ao ano.

Em razão do provimento parcial do recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de rigor a inversão do ônus sucumbencial. Assim
condeno a instituição apelada/requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §§2o e 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021